Tribunal: TCU
Processo: 031.632/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10562/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.632/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alcio Luis Pessoa (CPF XXX.890.701-XX); Carlos Alfredo Bittencourt Pinto (CPF XXX.703.807-XX); Edmir Leite Rosetti Filho (CPF XXX.099.027-XX); Isabel Maria de Assis Freire (CPF XXX.704.644-XX); Losino Ferreira dos Santos (CPF XXX.035.901-XX); Luzinete Pereira dos Santos (CPF XXX.928.721-XX); Maria Irenilda Lima dos Santos (CPF XXX.838.932-XX); Maria Jose Rodrigues de Araujo (CPF XXX.685.332-XX); Maria Lucia Vianna (CPF XXX.124.671-XX) e Perminia Dias Carneiro (CPF XXX.652.791-XX). 1.3. Unidade: Advocacia-Geral da União. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.